Tribunal: TJMT
Processo: 1036467-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036467-59.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINEI CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 951.056.891-00 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1036467-59.2017.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSINEI CANAVARROS DA CRUZ

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA VERBA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez reconhecido o direito ao recebimento do terço constitucional sobre a integralidade das férias, sua incorporação a fim de compreender período futuro é medida a se impor,
desde que exerça a atividade em sala de aula, nos moldes determinados pelo IRDR
no 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021, gerador do TEMA 4
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso inominado interposto pelo
Reclamante
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido no pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas relativo ao período de 2012 a 2017, e demais parcelas vencidas no curso do processo, mediante comprovação, a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela é devida, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários; E, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, pugna o Reclamante pela reforma parcial do decisum a fim de
ter incorporado o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias enquanto exercer o cargo de professora ou enquanto laborar dentro da unidade escolar.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão à Recorrente.

Como observado nos autos, a parte autora é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, em que alega receber o terço constitucional inerente apenas aos 30 (trinta) dias de suas férias.

Ocorre que, o art. 57 da lei municipal no 1.399/2012 estabelece o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, aos professores da rede pública municipal, devendo, portanto, o terço constitucional abranger a integralidade da base de cálculo para o seu pagamento.

Referido dispositivo legal resta assim redigido:

Art. 57. O Professor e os demais Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I – de 45 (quarenta e cinco) dias para Professores, de acordo com o calendário escolar; (...)

Destaco ainda que, em recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema em análise, cujo julgamento restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias,
desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.

(IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021) (destaquei)

Desta feita, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte Recorrida referente aos períodos aquisitivos de 2012 a 2017.

Via de consequência, uma vez reconhecido o direito da parte Recorrente, esta faz jus a incorporação de tal verba, a fim de abarca-la em períodos aquisitivos futuros.

A propósito, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA DO
TERÇO

CONSTITUCIONAL
RETROATIVO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS -
TERÇO

CONSTITUCIONAL
SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO – ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA SOMENTE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS
TERÇOS

CONSTITUCIONAIS
DOS PERÍODOS DE 2013 A 2020 – EVIDENCIADO O DIREITO DE
INCORPORAÇÃO
DAS VERBAS PARA PERÍODOS FUTUROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1035770-04.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

Ora, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de inexistindo aumento salarial, não há que se falar em afronta a Súmula Vinculante 37, tendo em vista se tratar de direito do servidor, previsto em lei e que não vem sendo cumprido pelo Município.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para determinar que o reclamado proceda o pagamento do terço constitucional, sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas, enquanto a reclamante exercer o cargo de professora,
desde que exerça seu labor em sala de aula
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95,
ressalvando

por óbvio, eventual alteração / revogação legislativa, o que poderia altear o quadro ante o fato da mesma ser estatuária, inexistindo direito adquirido nestes casos, bem como a obedecer os limites do IRDR, TEMA 4DO TJMT, acima transcrito que faz a ressalva de que deve haver lei a tratar do tema, sendo, portanto, lei em vigência
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021